Tribunal: TJMT
Processo: 1005383-42.2023.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1005383-42.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0005-80 (APELANTE), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), FUGINI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.588.458/0001-03 (APELANTE), ADRIANO TEIXEIRA ABRAHAO - CPF: 092.537.048-70 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR - CPF: 101.199.048-29 (ADVOGADO), MARIA ELAINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 047.716.261-46 (APELADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), S. R. M. - CPF: 087.397.721-10 (APELADO), L. R. V. - CPF: 081.825.531-56 (APELADO), J. R. V. - CPF: 081.825.871-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0005-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE TUDI - CPF: 218.050.828-09 (ADVOGADO), SABRINA DECRESCI COLATELI MARANGONI - CPF: 271.280.828-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civi
l
. Apelação Cível. Indenização Por Danos Morais. Fato Do Produto. Corpo Estranho Em Alimento. Molho De Tomate Contaminado. Responsabilidade Objetiva Do Fabricante. Exposição De Menores A Risco Concreto À Saúde. Desnecessidade De Ingestão Efetiva Para Configuração Do Dano Moral. Quantum Indenizatório Proporcional E Razoável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por fabricante de alimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de vinte mil reais, em razão da comercialização de molho de tomate contendo corpo estranho (fungos), adquirido por família com crianças que, após consumirem produto do mesmo lote, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar e necessitaram de atendimento médico de urgência. A recorrente sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, impossibilidade técnica do defeito, ausência de nexo causal, inversão indevida do ônus da prova e excessividade do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica no processo fabril; (
ii
) aferir a existência de defeito no produto e a responsabilidade objetiva do fabricante; (
iii
) determinar se a ausência de ingestão do sachê filmado afasta o dever de indenizar; e (
iv
) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária perícia no processo fabril genérico quando há prova concreta do defeito no produto específico adquirido pelo consumidor, documentada em vídeo e corroborada por atendimentos médicos.

4. A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto é objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, sendo que a alegada impossibilidade técnica do defeito não prevalece diante da prova empírica inequívoca da contaminação.

5. A inversão do ônus da prova justifica-se duplamente: pela modalidade ope legis, decorrente da responsabilidade pelo fato do produto, e pela modalidade ope
judicis
, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos consumidores, não impondo prova impossível ao fabricante.

6. As hipóteses de mau acondicionamento no transporte, microfuros na embalagem ou falhas na selagem constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal, conforme orientação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada por analogia.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a efetiva ingestão do alimento contaminado não é requisito indispensável para a configuração do dano moral, bastando a aquisição do produto e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde, sendo a ingestão mero agravante.

8. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano, caracterizando-se pela violação à integridade física dos menores, necessidade de atendimento médico de urgência, sofrimento psíquico da genitora e angústia causada pela descoberta de material impróprio no alimento destinado à refeição familiar.

9. O quantum indenizatório fixado em seis mil reais para cada menor hospitalizado e quatro mil reais para a genitora e a menor não hospitalizada revela-se proporcional, razoável e alinhado aos precedentes jurisprudenciais, considerando a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da empresa e a necessidade de desestimular condutas negligentes no controle de qualidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A comercialização de produto alimentício contendo corpo estranho configura defeito de segurança que atrai a responsabilidade objetiva do fabricante, independentemente da demonstração de culpa, cabendo-lhe provar as excludentes legais. 2. A efetiva ingestão do alimento contaminado não constitui requisito indispensável para a caracterização do dano moral, sendo suficiente a aquisição do produto impróprio e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde. 3. A alegada impossibilidade técnica do defeito, baseada na descrição do processo produtivo ideal, não afasta a responsabilidade do fabricante quando há prova empírica inequívoca da contaminação. 4. As hipóteses de falhas no transporte, embalagem ou armazenamento dentro da cadeia distributiva constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal. 5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo opera-se tanto pela modalidade ope legis, em casos de respon
sabilidade pelo fato do produto, quanto pela modalidade ope
judicis
, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII; 12, caput e § 3º; 18; CPC,
arts
. 370; 489, § 1º; 85, § 11; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 25/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.676.379/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 28/10/2024; STJ,
AREsp
2.672.187/MS; STJ, REsp 1.523.523/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 16/06/2016; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível 1034767-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2020; TJMT, Recurso Inominado 10460111620258110001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1ª Turma Recursal, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FUGINI ALIMENT
OS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais por fato e defeito do produto, registrada sob o n. 1005383-42.2023.8.11.0037, ajuizada por
MARIA ELAINE RIBEIRO DA SILVA
, em litisconsórcio ativo com os menores
S
.

R
.

M
.
, L
.
R
.
V
.
e J
.
R
.
V
.
, todos representados por sua genitora, em desfavor de FUGINI ALIMENTOS LTDA e COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA, a qual julgou procedentes os pedidos e condenou a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de vinte mil reais.

Na
origem
, a parte autora narrou que adquiriu diversos molhos de tomate da marca
Fugini
, lote 062062333, validade 03/24, no estabelecimento Machadão Atacadista de Primavera do Leste. Aduziu que, em 29/maio/2023, preparou uma refeição utilizando um dos molhos de tomate adquiridos e que, após a ingestão, as crianças apresentaram sintomas graves, incluindo vômitos, inapetência e dor abdominal intensa. Afir
mou que, devido à gravidade dos sintomas, levou uma das crianças à UPA 24 horas de Primavera do Leste, ocasião em que foram realizados exames laboratoriais que confirmaram infecção intestinal. Sustentou que, dois dias após o incidente, ao abrir outro molho de tomate do mesmo lote, encontrou um corpo estranho no interior do produto, cuja natureza não pôde ser identificada no momento. Asseverou que o produto estava dentro do prazo de validade, o que afasta a hipótese de defeito relacionado à expiração. Mencionou que a fabricante já possui registros anteriores de colocação de produtos com corpos estranhos no mercado, conforme reportagem anexada aos autos. Declarou que tentou, sem sucesso, entrar em contato com as requeridas e apresentar reclamação junto ao Procon. Postulou a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais para cada autor, ou outro valor a ser arbitrado pelo juízo. Atribuiu à causa o valor de quarenta mil reais. A petição inicial foi inst
ruída com documentos, incluindo cupom fiscal da compra, vídeo do corpo estranho, ficha de atendimento da UPA, exames laboratoriais e reportagens sobre casos similares (id. 329372038).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (id. 329372376).

Em
contestação
, a requerida
Fugini
Alimentos Ltda. aduziu que inexistem provas de contaminação do produto e de sua ingestão pelos demandantes. Sustentou que, pela natureza do processo fabril, é tecnicamente inviável a presença de corpos estranhos nas dimensões fotografadas, uma vez que o produto passa por pasteurização, filtragem em malha de 8 milímetros e envase por bico injetor de 3 milímetros de diâmetro. Atribuiu o eventual aparecimento de fungos a acondicionamento inadequado após a abertura. Requereu a improcedência dos pedidos (id. 329372378).

A requerida Comercial
Carapa
de Secos e Molhados Ltda. apresentou
contestação
, na qual arguiu sua ilegitimidade passiva, por ser mera comerciante de produto industrializado entregue ao consumidor em embalagem lacrada. No
mérito, afirmou inexistirem defeito do produto e nexo causal. Requereu o acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos (id. 329372381).

Em sua
impugnação
, a parte autora refutou as contestações. Sustentou que a responsabilidade solidária encontra respaldo no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou que a segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.899.304, firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para a caracterização do dano moral (id. 329372382).

O
Ministério Público
manifestou-se pela procedência do pedido, consignando que os fatos evidenciam a responsabilidade das requeridas e a obrigação de reparar os danos causados (id. 329372386).

Sobreveio
decisão saneadora
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à Comercial
Carapa
de Secos e Molhados Ltda. O juízo consignou que a responsabilidade subsidiária do comerciante, em caso de fato do produto, so
mente é cabível nas hipóteses do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, não verificadas no caso concreto. Fixou como pontos controvertidos a comercialização de alimento contaminado, a existência de corpo estranho, armazenagem inadequada e a configuração de danos morais. Decretou a inversão do ônus da prova e deferiu a produção de prova oral (id. 329372388).

Foi realizada
audiência de instrução
, na qual foi colhido o depoimento pessoal da parte autora. A parte requerida desistiu da oitiva das testemunhas arroladas (id. 329372398).

Em suas
alegações finais
, a parte autora reiterou que o conjunto de evidências caracteriza o defeito do produto e a responsabilidade objetiva das rés. Sustentou que a exposição de crianças a alimento contaminado constitui lesão inequívoca à integridade psicofísica dos autores. Mencionou que a ré ofereceu proposta de acordo no valor de quinhentos reais por autor, o que evidencia descaso com os direitos dos consumidores. Requereu a condenação ao pagamento de dez mil reais a cada
autor (id. 329372400).
Já a parte requerida, nas

suas
alegações finais, sustentou que a requerente não demonstrou a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Afirmou que não há provas suficientes para respaldar o pedido. Aduziu que não há dano moral na hipótese de aquisição de alimento inadequado se não ocorre a ingestão do produto. Requereu a improcedência (id. 329372401).

Sobreveio
sentença
que julgou procedentes os pedidos e condenou a
Fugini
Alimentos Ltda. ao pagamento de vinte mil reais, sendo seis mil reais para cada um dos autores Samuel Ribeiro Morais e Lázaro Ribeiro Vieira e quatro mil reais para cada uma das autoras Maria Elaine Ribeiro da Silva e Jamilly Ribeiro Vieira, acrescidos de correção monetária a contar da sentença e juros moratórios a partir do evento danoso. O juízo consignou que a prova coligida evidencia a verossimilhança das alegações no sentido de que o produto continha corpo estranho apto a torná-lo insalubre, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor
. Afirmou que a falha ao expor os consumidores a risco concreto à saúde configura dano moral indenizável, sobretudo diante do fato de que os autores ingeriram produto do mesmo lote contaminado e necessitaram de atendimento médico. Citou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é irrelevante a efetiva ingestão do produto para caracterização do dano moral. Fixou a verba honorária em dez por cento sobre o valor da condenação (id. 329372405).

Inconformada, a parte requerida interpôs
recurso de apelação
. Em preliminar, sustentou nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia técnica indispensável. Afirmou que o processo fabril conta com múltiplas barreiras físicas que tornam tecnicamente impossível a introdução de corpos estranhos nas dimensões apresentadas. No mérito, sustentou ausência de defeito e de nexo causal. Aduziu que o produto não contém conservantes e que eventual alteração decorreu de armazenamento inadequado. Afirmou que não houve efetivo consumo do produto supostame
nte contaminado. Pontuou que os exames médicos não estabelecem vínculo etiológico entre os sintomas e o produto. Sustentou que o precedente do Superior Tribunal de Justiça foi aplicado de forma equivocada. Afirmou que o juízo aplicou indevidamente a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, sustentou que o valor fixado
se revela
excessivo. Requereu o provimento da apelação para anular a sentença ou reformá-la integralmente, julgando-se improcedentes os pedidos. Ainda subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização para mil reais (id. 329372406).

O
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Pontuou que o vídeo e as fotos produzidos pela parte autora possuem forte verossimilhança e demonstram produto impróprio para o consumo. Sustentou que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para a caracterização do dano moral. Afirmou que o dano moral é inequívoco, vez que a e
xposição de crianças a produto contaminado, resultando em hospitalização, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Asseverou que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da empresa recorrente (id. 346370866).

Não foram apresentadas
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE APELAÇÃO -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial técnica, a qual, segundo alega, seria indispensável para demonstrar que seu processo de fabricação conta com barreiras físicas (peneiras de 3mm) que tornariam impossível a presença do corpo estranho relatado pelos autores.

Em que pese a argumentação da recorrente, a preliminar não merece prosperar. Sabe-se que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos t
ermos do artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a relação é tipicamente consumerista, operando-se a inversão do ônus da prova
ope legis
(art. 12, § 3º, do CDC) e
ope
judicis
(art. 6º, VIII, do CDC).

Os elementos probatórios constantes nos autos, notadamente o vídeo que demonstra a abertura da embalagem com o corpo estranho (
id.
329372049) e os prontuários de atendimento médico das crianças (
id.
329372047), são suficientes para a formação do convencimento do julgador.
Ademais, cumpre observar que a realização de perícia técnica no processo fabril da empresa, de forma genérica e abstrata, não teria o condão de infirmar a prova concreta e específica do defeito no produto adquirido pela consumidora. A descrição do processo produtivo ideal — com suas peneiras, filtros e controles — pressupõe o funcionamento perfeito e ininterrupto de todos os equipamentos e procedimentos, o que não corresponde necessariamente à realidade de cada lote produzido.

A prova pericial, no caso, seria útil apenas se pude
sse analisar o produto específico adquirido pelos autores, o que restou inviabilizado pela natureza perecível do alimento e pelo decurso temporal. A perícia no processo fabril, por sua vez, apenas demonstraria o procedimento padrão, sem capacidade de afastar a evidência concreta do defeito no produto específico, documentada em vídeo e corroborada pelos atendimentos médicos.

Outrossim, o requerimento de produção de prova pericial deveria ter sido formulado de forma tempestiva e fundamentada na contestação, com indicação de quesitos específicos e assistente técnico, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A formulação genérica e tardia do pedido, sem a observância das formalidades legais, caracteriza preclusão temporal e consumativa, não podendo ser suprida em sede recursal.

Por fim, tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), competia à fabricante demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 12, §3º), ônus do qual não se d
esincumbiu. A inversão do ônus probatório não exige, necessariamente, a produção de perícia quando há prova direta e suficiente do fato constitutivo do direito do autor.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FUGINI ALIMENTOS LTDA
em que a parte recorrente busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos iniciais na Ação de Indenização por Danos Morais, condenando a empresa ao pagamento total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais aos autores, em virtude de fato do produto (corpo estranho em molho de tomate).

Assevera a
Apelante
cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial técnica, essencial
,
inexistência de defeito, atribuindo eventual contaminação ao mau acondicionamento após a saída da fábrica, e defende a ausência de nexo causal,
com ausência d
e ingestão do produto que continha o corpo estranho
, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

Já a parte
Apelada
defende a manutenção da sentença
, dada robustez das provas constantes nos autos
.

O
Ministério Público
, por meio da P
GJ
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, destacando que a existência de corpo estranho no alimento gera dano moral
in
re

ipsa
ou pela exposição
a
risco, sendo desnecessária a efetiva ingestão para a caracterização do dever de indenizar, conforme entendimento do STJ.

Pois bem.
A controvérsia central cinge-se à verificação da responsabilidade civil da fabricante Apelante pelos danos morais alegadamente sofridos pelos Apelados, decorrentes da aquisição de molho de tomate contendo "corpo estranho" (fungos/bolor), bem como à quantificação da indenização arbitrada.

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pel
a reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação, fórmulas, manipulação ou acondicionamento de seus produtos.

Para se eximir, a fabricante deveria provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

A tese defensiva de que o processo fabril é automatizado e seguro, impedindo falhas, não é suficiente para afastar a responsabilidade no caso concreto. A prova documental carreada aos autos, especificamente o vídeo de
id.
329372049, evidencia a presença de corpo estranho no interior da embalagem do produto "Molho de Tomate
Fugini
", que se encontrava dentro do prazo de validade (Val. 03/24).

Além disso, os documentos médicos (
id.
329372047) comprovam que os menores necessitaram de atendimento hospitalar com sintomas de intoxicação (vômitos e dor abdominal) após o consumo de uma unidade do mesmo lote do produto,
o que corrobora a verossimilhança das alegações autorais
.

A Apelante sustenta qu
e seria
tecnicamente impossível
a presença de corpo estranho nas dimensões visualizadas no vídeo, considerando que o produto passa por filtragem em malha de 8 milímetros e envase através de bico injetor com 3 milímetros de diâmetro.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida
,
pois,
a descrição do processo produtivo ideal pressupõe o funcionamento perfeito, contínuo e ininterrupto de todos os equipamentos, filtros e barreiras físicas, o que não corresponde necessariamente à realidade operacional de uma linha de produção industrial. Falhas pontuais em equipamentos, desgaste de filtros, interrupções no processo, limpezas inadequadas ou mesmo sabotagens são eventos que, embora não desejados, integram o risco inerente à atividade empresarial.

Outrossim,
porque a tese de "impossibilidade técnica" não se sustenta diante da prova concreta e inequívoca do defeito. O vídeo de id. 329372049 demonstra, de
forma clara e insofismável
, a presença de corpo estranho (fungos/bolor) no interior da embalagem do produto, que
se encontrava lacrada e dentro do prazo de validade. A prova empírica prevalece sobre a descrição teórica do processo produtivo.

Ademais a
alegação de que o corpo estranho não poderia atravessar o bico injetor de 3mm
ignora a possibilidade de contaminação posterior ao envase, mas ainda dentro da cadeia de responsabilidade do fornecedor, como falhas na selagem da embalagem, microfuros no transporte ou armazenamento inadequado no centro de distribuição da própria fabricante
— hipóteses que configuram fortuito interno, não excludente da responsabilidade.

Dessa forma
a responsabilidade do fabricante no sistema do Código de Defesa do Consumidor é objetiva (art. 12, caput),
prescindindo da demonstração de culpa.
Para se eximir, a fabricante deveria comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 12, §3º), ônus do qual manifestamente não se desincumbiu.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
'a descrição do processo produtivo, p
or si só, não afasta a responsabilidade do fabricante quando há prova concreta do defeito no produto'
(STJ, REsp 1.523.523/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 16/06/2016).

A insurgência da Apelante quanto à
inversão do ônus da prova
não prospera,
pois
a medida justifica-se duplamente: (a)
ope legis
, nos termos do art. 12, §3º, do CDC, cabendo ao fabricante provar as excludentes de responsabilidade pelo fato do produto; e (b)
ope
judicis
, diante da verossimilhança das alegações autorais (corroboradas por vídeo, cupom fiscal e atendimentos médicos) e da hipossuficiência técnica dos consumidores para demonstrar as causas da contaminação (CDC, art. 6º, VIII).

A inversão não impôs prova impossível, pois a fabricante poderia ter demonstrado a integridade do processo produtivo do lote específico, a inexistência de falhas nos controles de qualidade, a violação da embalagem ou o armazenamento inadequado pelo consumidor, provas que não foram produzidas
, bem como,
tampouco
dispensou os autores de apresentar pr
ova mínima do fato constitutivo de seu direito
, ônus do qual se desincumbiram mediante a juntada de vídeo demonstrando o corpo estranho na embalagem lacrada, documentos médicos comprovando a hospitalização dos menores e cupom fiscal da aquisição do produto dentro do prazo de validade.

Desume-se
, portanto,
que
a
inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, em conformidade com a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A
demais, a
pelante sustenta que eventual contaminação decorreria de
"mau acondicionamento"
pelo consumidor ou de
"microfuros"
ocorridos no transporte, circunstâncias que, segundo alega, romperiam o nexo de causalidade.

Na sistemática do C
DC
, distingue-se o fortuito interno do fortuito externo. O fortuito interno é aquele que se relaciona com a organização da empresa, com a atividade negocial desenvolvida, integrando o risco do empreendimento. Já o fortuito externo é o evento totalmente estra
nho ao processo produtivo e distributivo, imprevisível e inevitável,
que rompe o nexo causal
(
ex
: caso fortuito ou força maior).

No caso concreto, as hipóteses aventadas pela defesa — mau acondicionamento no transporte, microfuros na embalagem, falhas na selagem — constituem
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial de produção e distribuição de alimentos. Ao optar por fabricar produto alimentício sem conservantes (conforme admitido pela própria ré) e comercializá-lo em embalagens plásticas flexíveis, a empresa assume os riscos decorrentes dessa escolha,
devendo adotar medidas redobradas de controle de qualidade, embalagem resistente e logística adequada.

A propósito, o STJ consolidou o entendimento de que
"o fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor"
(STJ, Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerado
s por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
—
aplicável por analogia
).

Outrossim, a alegação de que o consumidor teria armazenado inadequadamente o produto não encontra respaldo probatório nos autos. Ao contrário,
o vídeo demonstra que a embalagem foi aberta pela primeira vez no momento da filmagem, estando o produto dentro do prazo de validade e com a embalagem aparentemente íntegra.

Portanto, não há que se falar em rompimento do nexo causal por fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor.

Quanto ao argumento de que não houve ingestão do
segundo
sachê (aquele filmado com o corpo estranho), tal fato não elide o dever de indenizar.

Primeiro, porque restou evidenciado que a família consumiu o
primeiro
sachê (do mesmo lote), o que causou o mal-estar físico
comprovado nos autos
.

Segundo, porque a jurisprudência superior consolidou-se no sentido de que a simples exposição ao risco e a quebra da confiança na segurança alimentar já são suficie
ntes para configurar o
dano moral
, sendo a ingestão um agravante, e não um requisito indispensável.

É
pacífico o entendimento de que a comercialização de produtos alimentícios impróprios para o consumo
expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e segurança
e d
estac
o
que o S
TJ
uniformizou o entendimento de que a ingestão de alimento contaminado por corpo estranho não é requisito indispensável para a configuração do dano moral, bastando a aquisição do produto e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança
(
responsabilidade
objetiva e solidária
)
conforme o C
DC.

Sobre o tema, colacion
o
o seguinte julgado:

"[...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.899.304/SP [...], uniformizou o entendimento no sentido de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho, ou mesmo a deglutição do próprio corpo estranho, para a caracterização do dano moral, dado que inarredável a potencialidade lesiva decorrente da
aquisição do produto contaminado. 3. Assim, a regra geral acerca da responsabilidade pelo fato do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, nos termos do art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente, independente de culpa. [...]"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2.676.379/MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Data de Julgamento: 28/10/2024,
DJe
: 05/11/2024).

Nessa trilha
, este foi
mesmo conteúdo decisório no

AREsp
n. 2.672.187/MS (STJ) -
"É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a
potencialidade lesiva
decorrente da aquisição do produto contaminado.
”

No caso,
cristalin
o

que a
situação vivenciada pelos autores
ultrapassou
o mero dissabor

ee
configuram dano moral passível de repa
ração.

Passo a enumerar
a extensão do dissabor
: 1)
efetiva violação à integridade física dos menores
; 2)
necessi
dade
de atendimento médico de urgência
; 3)
intenso sofrimento psíquico da genitora
; 4)
impot
ê
n
cia d
iante do adoecimento dos filhos provocado por produto que deveria ser seguro
; 5)
angústia e a repulsa causadas pela descoberta de material repugnante no alimento destinado à refeição familiar
.

D
estaco que a jurisprudência atual deste e. Tribunal de Justiça harmoniza-se com a orientação da Corte Superior, consolidando o entendimento de que a aquisição de gênero alimentício contendo corpo estranho — a exemplo do fungo identificado no molho de tomate objeto da lide — configura dano moral
in
re

ipsa
. A ofensa extrapatrimonial exsurge da própria quebra da segurança alimentar e da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde, independentemente da efetiva deglutição do alimento contaminado.

A esse respeito, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal recentemente assentou que
"a presença d
e corpo estranho em produto alimentício, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à saúde, caracteriza dano moral indenizável independentemente da efetiva ingestão do alimento contaminado"
(TJMT - Apelação Cível: 1007587-68.2024.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: 09/02/2026).

Portanto, a tese recursal que busca afastar o dever de indenizar sob o argumento da ausência de consumo integral ou de dano físico imediato não merece acolhida, porquanto a violação à dignidade do consumidor e o risco à sua incolumidade física já são suficientes para lastrear a condenação.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O Juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos dois menores que foram hosp
italizados e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a genitora e para a outra menor.

E na mesma trilha,
"A fixação do valor do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10460111620258110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 16/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/12/2025)

Ademias, c
onsiderando o capital social da empresa Apelante (superior a R$ 27 milhões), a gravidade dos fatos (envolvendo saúde de crianças) e a necessidade de desestimular condutas negligentes no processo de controle de qualidade, os valores arbitrados
mostram-se adequados e até módicos, não comportando a redução pleiteada
.
A redução para patamares irrisórios, como sugerido pela recorrente, esvaziaria a função pedagógica da condenação
.

A jurisprudência deste Tribunal tem fixado indenizações em patamares similares ou superiores em casos análogos envolvendo corpo estranho em alimentos:

(a) Na Apelação Cível
n. 1034767-48.2017.8.11.0041 (1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29/09/2020), este Tribunal manteve indenização de R$ 5.000,00 por autor em caso de fungos em massa de lasanha, sem hospitalização;

(b) Sob essa ótica, reputou proporcional a fixação de indenização em patamar similar para hipótese de risco à saúde do consumidor, asseverando que
"o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada consumidor mostra-se adequado, proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante"
(TJMT - Apelação Cível: 1007587-68.2024.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: 09/02/2026.

(
c
) O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.899.304/SP (
leading
case sobre o tema), considerou adequada indenização de R$ 8.000,00 em caso de corpo estranho em arroz, também sem ingestão efetiva;

(
d
) Em casos envolvendo menores com necessidade de atendimento médico, este Tribunal t
em fixado valores entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 por vítima, a depender da gravidade.

No caso concreto, a fixação de R$ 6.000,00 para os menores hospitalizados e R$ 4.000,00 para a genitora e a menor que não foi hospitalizada revela-se proporcional e alinhada aos precedentes, situando-se na faixa intermediária dos valores praticados.

Portanto, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma justa, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (fixados em primeiro grau) para 15% justificando-se pelos seguintes critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC: (a) o grau de zelo profissional demonstrado pela parte vencedora, que apresentou defesa técnica consistente; (b) o trabalho adicional realizado em grau recursal, com análise de múltiplas teses recursais complexas; (c) a natureza e importância da causa, envolvendo direitos de cr
ianças e responsabilidade civil por fato do produto; (d) o tempo exigido para o serviço, considerando a necessidade de análise detalhada de precedentes e legislação consumerista.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026